Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712172-71.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: BANCO PAN S.A, BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA RECORRIDO: JC PROMOTORA DE NEGOCIOS E FINANCAS LTDA, JULIO CESAR ORLEANS DA ROCHA RECORRENTE: VALDI RODRIGUES NETO DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. Trata-se de pedido formulado pelo recorrido Valdi Rodrigues Neto, por meio da petição ID 49640197, relativo a cumprimento de obrigação decorrente da sentença, ID 49319934. Em atendimento ao despacho ID 49895773, o recorrente manifestou-se por meio da petição ID 50193299. De modo a regularizar o curso processual, intime-se o recorrido Valdi Rodrigues Neto para ciência da referida petição, bem como para querendo promover a distribuição em apartado do Cumprimento Provisório de Sentença junto ao Juízo de origem, conforme art. 52 da Lei 9099 e art. 516, inciso II, do CPC. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito